Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702081-36.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRUTAS CAICARA PRODUCAO E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A DESPACHO FRUTAS CAIÇARA PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravada, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de ID 19118792. Defiro o pedido de exclusão do advogado Sóstenes de Souza Moreira, OAB/DF 37.187, formulado no ID 20670261, tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1494031/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020). Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024